Tribunal: TJSP
Processo: 1089831-43.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELAS DE TRAUMA NO OMBRO DIREITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADAS AS ALTERAÇÕES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE SÃO DESTACADOS.
1. REEXAME

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. SEQUELAS DE TRAUMA NO OMBRO DIREITO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADAS AS ALTERAÇÕES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE SÃO DESTACADOS.
1. REEXAME NECESSÁRIO interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art. 496, I, do CPC.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos Resp. no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ).
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
5. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021 (9/12/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento da taxa SELIC.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária, inclusive no tocante à incidência da Súmula 111/STJ, ocorrerá na fase de liquidação. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
8. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03. Responsabilidade, contudo, pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
9. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvadas as alterações dos consectários legais em destaque.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.